Tribunal: STF
Processo: ARE 1575616
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR ATOS ATENTATÓRIOS CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, CAPUT XII DA LEI 
Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. - Nos termos do art. 11, § 1º da LIA, versando a espécie sobre ato de improbidade por prática de ato atentatório aos princípios da Administração Pública (art. 11, caput e XII da Lei nº 8.429/92), imprescindível a comprovação de dolo específico, que, na hipótese vertente, não foi demonstrado. - No caso concreto, foi descrito na inicial que o ato de improbidade atribuído ao recorrente foi a prática de publicidade irregular mediante gastos, com dinheiro público, com propaganda institucional acima dos limites previstos no art. 73, VII da lei n° 9.504/97. - Todavia, na hipótese vertente, não foi demonstrado o elemento subjetivo (dolo específico) consistente na prática de ato direcionado à obtenção de benefício ao insurgente, por meio de publicidade institucional em ano eleitoral. - Isso implica em dizer que a mera inobservância do teto de gastos com publicidade institucional, em ano de eleição, não acarreta, por si só, na constatação de que houve a prática de ato de improbidade descrito no art. 11, caput e XII da LIA, vez que não se verifica, apenas com base apenas em tal fato, que existiu o dolo específico, a intenção do agente público recorrente de se beneficiar com as propagandas de governo. - Destarte, ausente a necessária comprovação da responsabilidade subjetiva do recorrente (dolo específico) para se tipificar a conduta atribuída ao recorrente como ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput e inciso XII da LIA, exigido pelo art. 11, § 1º da LIA. - Imperativa a reforma da sentença invectivada, para o fim de julgar improcedente o pleito exordial, vez que ausente o elemento subjetivo do agente público em incorrer na conduta ímproba tipificada pelo recorrido em sua inicial. APELO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 292 - grifos nossos).  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 300).  



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alegou ter Tribunal de origem contrariado o § 9º do art. 14 e o § 1º do art. 37 da Constituição da República.  



    Afirmou que “a conduta do agente que, valendo-se de seu cargo político, autoriza gastos exorbitantes com propagandas institucionais desprovidas de qualquer finalidade social específica e voltadas, exclusivamente, à sua autovalorização em ano de corrida eleitoral, é marcada pelo dolo de beneficiamento que lhe é intrínseco, em nítida afronta aos artigos 19, § 9º, e 37, 
§ 1º, ambos da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 306). 



    Assinalou que, “consoante demonstrado na instrução processual, houve acintoso aproveitamento do dinheiro público para promoção eleitoral do recorrido, com afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e impessoalidade. Além de não se tratar de mera irregularidade, sua ação é dotada de consciência e vontade de violar os postulados da Administração Pública, tendo em consideração o especial fim de agir do artigo 11, § 1º, in fine, da Lei n. 8.429/92, sendo irrefutável o dolo de beneficiamento (pessoal e de terceiros) intrínseco ao abuso da função” (fl. 15, e-doc. 306).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que haja a condenação do recorrido pela prática do ato de improbidade administrativa em seu desfavor imputado (art. 11, XII, LIA), sob pena de vulneração aos artigos 14, § 9º, e 37, § 1º, ambos da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 306).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 313).  



    Neste agravo, o agravante sustenta que “há de se ter presente que o núcleo do prequestionamento da questão constitucional repousa na discussão da matéria pelo juiz singular ou o órgão fracionário do Tribunal, tendo sido individualizada no pronunciamento impugnado” (fl. 5, e-doc. 318). 



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    5. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade ao § 9º do art. 14 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.476.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO 
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.402.031-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    6. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal goiano ficou assim fundamentado:



    “Infere-se dos autos que a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi ajuizada visando a apuração de conduta tida como ímproba atribuída ao réu/apelante, consistente na prática de atos que teriam causado alegados prejuízos ao erário e ferido o princípio da impessoalidade, vez que o recorrente, enquanto governador do Estado de Goiás, teria supostamente autorizado ‘excessivos gastos com propaganda institucional entre os meses de janeiro e junho de 2002, superando a média dos anos 1999 e 2001 em R$ 11.077,003,57, violando o art. 73, VII, da Lei 9.504/97’. 



    Primeiramente, impende registrar que com o advento da lei nº 14.230/2021 houve severas alterações na sistemática do julgamento das ações de improbidade, de molde que o STF, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989/PR e ADIns 7.042/DF e 7.043/DF pelo rito da repercussão geral (tema 1.199), dirimiu as questões controvertidas que surgiram à época da seguinte maneira: (...).



    Diante de tal entendimento, impende registrar a aplicabilidade da tese supradescrita (tema 1.199), por sua exata consonância com o fato ímprobo em análise que, apesar de ter ocorrido sob a égide da lei n° 8.429/92, deverá ser apreciado e julgado pelas normas surgidas com o advento da lei n° 14.230/2021, cuja retroatividade se faz necessária vez que não houve o trânsito em julgado da presente ação. 



    À luz de tais considerações, adentro ao cerne da controvérsia, consistente na prática de ato de improbidade atribuído ao apelante que, por sua vez, está descrito no art. 11, caput e inciso XII da lei nº 8.429/92 que, com as alterações advindas da lei nº 14.230/2021, diz: (...).



    Assim, tendo em vista as modificações legislativas advindas da Lei nº 14.230/21 e o entendimento sufragado pelo STF (tema 1.199), se faz imprescindível a comprovação de dolo específico, para que se atribua ao gestor público a prática de conduta ímproba que implique em ato atentatório aos princípios da Administração. 



    Vale dizer, para que haja a configuração de ato de improbidade administrativa, não basta a mera prática de conduta contrária à lei, exigindo-se, no caso de alegação de violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), a presença do elemento subjetivo dolo , o qual não se presume. 



    É o que exige, de forma clara, o art. 11, § 1º da lei de improbidade, incluído pela lei n° 14.230/21: (...).



    Mister consignar ser o dolo específico a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não bastando a voluntariedade do agente, podendo ser descrito também como a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado pela lei. 



    (...)



    No caso concreto, foi descrito na inicial que o ato de improbidade atribuído ao recorrente foi a prática de publicidade irregular mediante gastos, com dinheiro público, com propaganda institucional (art. 11, caput e XII da LIA) com despesas acima dos limites previstos no 
art. 73, VII da lei nº 9.504/97. 



    Tal conduta foi apurada em sede de Representação Eleitoral 
nº 133539/2002, na qual o recorrente foi condenado por violação à lei eleitoral em razão do excesso de despesa com propaganda institucional do estado, em ano eleitoral, com gastos além da média dos últimos três anos, merecendo destaque o fato de que tal condenação, efetivada pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi fundamentada no entendimento de que a responsabilidade do chefe do executivo é de natureza objetiva .



    Por pertinente, traz-se o acórdão condenatório do TSE acima mencionado: (...).



    Como se vê, na seara eleitoral, à época da prolação do acórdão condenatório, o entendimento era de que a responsabilidade do agente público era objetiva, conforme se depreende dos dizeres ‘É automática a responsabilidade (...)‘, sem apuração do elemento subjetivo do autor (finalidade específica de obter vantagem com a prática do ato) para que se materializasse a conduta tida como contrária à lei eleitoral. 



    Todavia, em sede de ação de improbidade administrativa tal como na hipótese vertente, a abordagem é diversa, devendo-se apurar o dolo específico consistente na prática de ato direcionado à obtenção de benefício ao insurgente, por meio de publicidade institucional em ano eleitoral, e não apenas presumi-lo tal como no âmbito eleitoral, por meio da verificação do excesso de gastos com a propaganda institucional. Isso implica em dizer que a mera inobservância do teto de gastos com publicidade institucional, em ano de eleição, não acarreta, por si só, na constatação de que houve a prática de ato de improbidade descrito no art. 11, caput e XII da LIA, vez que não se verifica, apenas com base em tal fato, que existiu o dolo específico, a intenção deliberada do agente público recorrente de se beneficiar com as propagandas de governo. 



    (...)



    Calha consignar, ainda, que as propagandas não eram elaboradas pelo insurgente, mas, sim, pela AGECOM, agência, de fato, vinculada ao governo, com vistas a se conferir a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do governo estadual, tal como exigido pelo art. 37, § 1º da CF/88, e que possuíam caráter meramente educativo/informativo, sem se evidenciar, como já dito, o intento específico de promoção pessoal do apelante. 



    Outrossim, o conjunto probatório produzido nos autos é insuficiente e incapaz de demonstrar, com a certeza necessária, que o insurgente tenha deliberadamente atuado com o escopo de produzir propaganda institucional visando seu próprio benefício, pois, como já dito, eventuais inobservâncias do regramento eleitoral não significam necessariamente na prática de ato ímprobo. 



    Destarte, ausente a necessária comprovação da responsabilidade subjetiva do recorrente (dolo específico) para se tipificar a conduta atribuída ao recorrente como ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, caput e inciso XII da LIA, tal como preconizado pelo tema 1.199 do STF e exigido pelo art. 11, § 1º da LIA, imperativo se faz o acolhimento da pretensão recursal.



    Conclusivamente, face a tais lineamentos, imperativa a reforma da sentença invectivada, para o fim de julgar improcedente o pleito exordial, vez que ausente o elemento subjetivo do agente público em incorrer na conduta ímproba tipificada pelo recorrido em sua inicial” (fls. 4-9, e-doc. 140). 



    A análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo revela que o Tribunal de origem concluiu não ser possível afirmar a existência do elemento subjetivo específico na conduta imputada ao agravado.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos do agravante sobre a configuração do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 
N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.049-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO 
EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 
4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes prevalecente e sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela 
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa dessa jurisprudência. 



    Comprovados os óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.  



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora